Tribunal: STF
Processo: ARE 1513029
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Lei Complementar municipal nº 118/2010. Alteração do regime jurídico dos agentes públicos para o celetista. 4. Inaplicabilidade aos servidores comissionados. Incompatibilidade do regime celetista com cargos em comissão, ante a limitação indevida à prerrogativa de a Administração Pública livremente exonerar o servidor. Precedentes. 6. Negado seguimento ao recurso extraordinário.